Tribunal: TJSP
Processo: 2275693-11.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI FEDERAL No 12.016/09. 1. O r. pronunciamento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI FEDERAL No 12.016/09. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, ora atacado, determinou, apenas e tão somente, a manifestação prévia do Ministério Público Estadual, para a apreciação do requerimento deduzido pela parte impetrante. 2. O v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação 0000254-39.2013.8.26.0059, sequer foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Teratologia ou manifesta ilegalidade, não reconhecidas. 4. A matéria poderia ter sido impugnada por meio da apresentação do Recurso de Agravo Interno, uma vez considerado o alegado equívoco procedimental, que teria sido adotado pela D. Autoridade Impetrada. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Aplicação da Súmula no 267, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança originário, denegada, nos termos dos artigos 6o, § 5o e 10 da Lei Federal no 12.016/09. 9. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, mediante o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via processual eleita, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança no 2275693-11.2019.8.26.0000 – Capital – Voto no 24933 - AL
Registro: 2020.0000117962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Bananal, em que é impetrante
GRADIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é impetrado EXMO.
SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral do Dr. Alexandre
Domingues Gradim, denegaram a segurança. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE
(Presidente),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER,
MARIA
LAURA
TAVARES, FERREIRA RODRIGUES, RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
2/9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
3/9
VOTO No 24933
MANDADO DE SEGURANÇA No 2275693-11.2019.8.26.0000
COMARCA: Capital
IMPETRANTE: GRADIM Sociedade Individual de Advocacia
IMPETRADO: D. Desembargador da C. 4a Câmara de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça
INTERESSADOS: Castellucci Figueiredo e Advogados Associados e
outros
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO DIREITO
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
ATO
JUDICIAL
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
MANIFESTA ILEGALIDADE
INADEQUAÇÃO DA
VIA PROCESSUAL ELEITA ORDEM DENEGADA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI
FEDERAL No 12.016/09. 1. O r. pronunciamento
jurisdicional, ora atacado, determinou, apenas e tão
somente, a manifestação prévia do Ministério Público
Estadual, para a apreciação do requerimento deduzido pela
parte impetrante. 2. O v. acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação 0000254-39.2013.8.26.0059, sequer
foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Teratologia
ou manifesta ilegalidade, não reconhecidas. 4. A matéria
poderia ter sido impugnada por meio da apresentação do
Recurso de Agravo Interno, uma vez considerado o alegado
equívoco procedimental, que teria sido adotado pela D.
Autoridade Impetrada. 5. Precedentes da jurisprudência do
C. STJ. 6. Aplicação da Súmula no 267, da jurisprudência
reiterada e dominante do C. STF. 7. Ofensa a direito líquido
e certo, passível de reconhecimento e correção, não
caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de
segurança originário, denegada, nos termos dos artigos 6o, §
5o e 10 da Lei Federal no 12.016/09. 9. Processo julgado
extinto, sem resolução de mérito, mediante o indeferimento
da petição inicial, por inadequação da via processual eleita,
com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15.
Trata-se de mandado de segurança originário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
4/9
impetrado por GRADIM Sociedade Individual de Advocacia, contra o
ato judicial considerado ilegal e abusivo, praticado pelo D.
Desembargador, Dr. Paulo Barcellos Gatti, integrante da C. 4a Câmara
de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Civil
Pública, por ato de improbidade administrativa, processo no
0000254-39.2013.8.26.0059.
A petição inicial está acompanhada de documentos
(fls. 18/68).
Por
fim,
sobreveio
requerimento
da
parte
impetrante, informando a respeito do último e r. pronunciamento
jurisdicional, proferido pela autoridade considerada impetrada (fls.
87/114).
É o relatório.
A hipótese é de extinção do processo, sem resolução
de mérito, mediante o indeferimento da petição inicial, por inadequação
da via processual eleita, com fundamento nos artigos 485, I e VI, do
CPC/15 e 6o, § 5o e 10 da Lei Federal no 12.016/09.

Trata-se de mandado de segurança originário,
impetrado contra o ato judicial, proferido pelo D. Desembargador
Relator, Dr. Paulo Barcellos Gatti, que determinou a manifestação prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
5/9
do Ministério Público Estadual, para a apreciação do requerimento
deduzido pela parte impetrante, tendente ao levantamento da
indisponibilidade dos bens, ante o resultado do v. acórdão de fls. 18/38,
proferido nos autos do Recurso de Apelação no
0000254-39.2013.8.26.0059.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial.
Pois bem. É incabível, em regra, a impetração de
mandado de segurança contra o ato judicial, salvo nas hipóteses de
decisão teratológica, proferida com manifesta ilegalidade ou praticada
mediante abuso de poder. E, tais situações, absolutamente excepcionais,
à evidência, são inocorrentes no caso concreto.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
JUDICIAL.
TERATOLOGIA
DA
DECISÃO.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. O mandado de segurança foi impetrado contra
decisão da Corte Especial que inadmitiu recurso
extraordinário com base em precedente da STF que
afastou a repercussão geral em casos que versarem
sobre cabimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
6/9
2. A impetração do writ contra ato judicial é medida
excepcional, fazendo com que sua admissão encontre-
se condicionada à natureza teratológica da decisão
combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por
abuso de poder.
3. No caso dos autos, não se revela a teratologia da
decisão, porquanto o ato apontado como coator está
calcado no entendimento da Suprema Corte exarado
no Recurso Extraordinário no 598.365/MG.
Petição inicial indeferida liminarmente. Segurança
denegada.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no MS no 16686/MG; Rel. o Min. Castro
Meira; E. Corte Especial/STJ; Julgado em 02.05.12;
destaques acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECISÃO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em mandado de segurança, onde se exige prova pré-
constituída do direito alegado, inviável a juntada
posterior de documentos a comprová-lo.
2. Mandado de segurança contra ato judicial somente
tem cabimento quando eivado o ato de manifesta
ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos
autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS 21560/MG; Rel. a Min. Maria Isabel
Gallotti; E. 4a Turma; Julgado em 06.12.11; destaques
acrescidos)
Ademais, a realidade dos autos indica a inexistência
de qualquer ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante, passível
de reconhecimento e correção, por meio da via restrita do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
7/9
segurança.
Com efeito. A autoridade considerada impetrada não
está impedindo o regular andamento processual. Aliás, o v. acórdão
acima mencionado, Relator Sorteado o I. Des. Paulo Barcellos Gatti, é
favorável à própria parte impetrante.
Além disso, é relevante consignar que o referido e v.
acórdão, proferido, à unanimidade de votos, em 25.11.19, sequer foi
publicado no Diário de Justiça Eletrônico, conforme a consulta realizada
ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ. E mais. O v. aresto ora
questionado poderá, inclusive, ser impugnado por meio da interposição
de embargos de declaração, após a respectiva publicação.
De outra parte, é inviável a conclusão quanto à
ocorrência de teratologia. Afinal, a r. decisão judicial ora atacada,
determinou, apenas e tão somente, a manifestação prévia do Ministério
Público Estadual, para a apreciação do requerimento deduzido pela parte
impetrante.
Mas não é só. A matéria poderia ter sido impugnada
por meio da apresentação do Recurso de Agravo Interno, uma vez
considerado o alegado equívoco procedimental, que teria sido adotado
pela D. Autoridade Impetrada. Em outras palavras, a competência para
decidir a respeito da referida questão jurídica é da própria e C. 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
8/9
Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, inclusive,
relativamente ao contido no requerimento de fls. 87/95.
Por
outro
lado,
é
induvidoso
que
todo
pronunciamento jurisdicional, passível de adequada impugnação,
mediante a interposição dos recursos e instrumentos cabíveis, deve
ostentar efetivo conteúdo decisório. Daí porque, causa estranheza a
justificativa para a impetração do presente mandado de segurança, no
sentido de que a natureza do r. pronunciamento jurisdicional ora
impugnado é de mero expediente (fls. 3). Fica o registro!
Outrossim, a Súmula no 267, da jurisprudência
reiterada e dominante do C. STF é no sentido da impossibilidade de
utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Confira-
se: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição.”
Finalmente,
confira-se,
ainda,
a
lição
do
doutrinador, Kazuo Watanabe, citado por Cássio Scarpinella Bueno (A
Nova Lei do Mandado de Segurança; 2a edição; 2.010; Editora Saraiva;
pág. 40), reforçando a inadmissibilidade da impetração do mandado de
segurança, contra atos judiciais: “(...) remédio alternativo à livre opção
do interessado, e sim como instrumento que completa o sistema de
remédios organizados pelo legislador processual, cobrindo as falhas
neste existentes no que diz com a tutela de direitos líquidos e certos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2275693-11.2019.8.26.0000 - Bananal - VOTO no 24933 - AL
9/9
Portanto, a extinção do processo, sem resolução de
mérito, mediante o indeferimento da petição inicial, por inadequação da
via processual eleita, com fundamento nos artigos 485, I e VI, do
CPC/15 e 6o, § 5o e 10 da Lei Federal no 12.016/09, é de absoluto rigor.
Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente.
Honorários advocatícios incabíveis, na espécie, por força do disposto no
artigo 25 do mesmo diploma legal. Oficie-se à Digna autoridade
considerada coatora, remetendo-se cópia desta decisão, para conhecimento.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem impetrada
em mandado de segurança originário, nos exatos termos da
fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator